Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), THIAGO MEIRELES BEZERRA - CPF: 085.772.104-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão em razão da inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora para recolhimento das custas iniciais, antes do cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento, à luz do art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

O artigo 290 do CPC estabelece, de forma autônoma, a possibilidade de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação da parte.

A hipótese dos autos não configura abandono da causa, razão pela qual é inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, a qual se restringe aos casos de inércia processual sem justificativa.

Tendo sido oportunizado prazo adicional e permanecendo a parte autora inadimplente, correta a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O não recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, independentemente de intimação pessoal.

A extinção do processo por inadimplemento das custas não se confunde com abandono da causa, sendo inaplicável o disposto no art. 485, §1o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Banco Pan S.A.
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Thiago Meireles Bezerra,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 290 e no art. 485, IV, do CPC,
em razão da ausência de pagamento das custas processuais.

Em suas razões, discorre que
a extinção se deu sob fundamento equivocado, pois não se trata de ausência de pressupostos processuais, mas sim, de suposto abandono de causa, o que exigiria intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, o que não foi observado. Defende que eventual pendência de recolhimento de custas de locomoção constitui vício sanável, que poderia ser suprido mediante intimação, formulando pela
anulação da sentença
e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de busca e apreensão manejada por
Banco Pan S.A.
em desfavor de
Thiago Meireles Bezerra, sendo o autor intimado para promover o pagamento das custas e taxas processuais.

Contudo, ante a inércia da parte, o d. magistrado julgou extinto o feito.

Em suas razões, discorre que
a extinção se deu sob fundamento equivocado, pois não se trata de ausência de pressupostos processuais, mas sim, de suposto abandono de causa, o que exigiria intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, o que não foi observado. Defende que eventual pendência de recolhimento de custas de locomoção constitui vício sanável, que poderia ser suprido mediante intimação, formulando pela
anulação da sentença
e o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em definir
se a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela falta de pagamento das custas processuais, exige a prévia intimação pessoal da parte para regularização do débito antes do cancelamento da distribuição do feito
.

A legislação processual estabelece que
o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
. O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte autora não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para complementar o preparo."

In casu
, a despeito de regularmente intimada para proceder ao pagamento, deixou de fazê-lo no tempo oportuno.

O
descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal
. Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no
art. 485, § 1o, do CPC
, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Portanto, não há falar em necessidade de intimação pessoal, pois
o pagamento tempestivo das custas é encargo processual da parte autora
, por se tratar de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cabendo a esta observar os prazos e obrigações fixados na decisão judicial que deferiu o parcelamento.

Dessa forma, o entendimento consolidado é no sentido de que
o cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o § 1o do art. 485 do CPC
.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

(...)

Teses de julgamento:

“1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência
, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC
.” (...) “ (RAC N.

1035678-84.2022.8.11.0041,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 18.02.25)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
”
(N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.
(RAC n. 1001907-35.2023.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 03.07.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025